Tribunal: TJMT
Processo: 1024336-33.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Recurso Inominado: 1024336-33.2021.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrente: SEBASTIÃO ASTROGILDO DA SILVA
Recorrida: BV FINANCEIRA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 04/04/2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA ADIMPLIDA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ILEGÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de cobrança de dívida adimplida.
2. Caso em que a empresa Recorrida alega ausência de pagamento do boleto com data de vencimento em 10/08/2020, bem como o fato de o consumidor ter sido vítima de golpe, pois o boleto colacionado no ID 125066797 é fraudado.
3. Malgrado o esforço argumentativo do Recorrente, verifica-se nos autos que o comprovante de pagamento colacionado no ID 125066798 encontra-se ilegível, fato este que impede a verificação das informações nele contidas, notadamente a sua autenticidade e/ou o efetivo adimplemento da parcela objurgada, que ensejou a cobrança controvertida.
4. Como cediço, é ônus do Autor/Recorrente à comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, consoante distribuição da carga probatória, prevista no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, bem como compete a ele acostar aos autos cópia legível do comprovante de pagamento da dívida em análise, consoante artigo 4.o da Lei 9.800/99.
5. Desta forma, não se desincumbindo o Recorrente em colacionar aos autos o comprovante de pagamento legível da parcela que ensejou a cobrança em análise, a improcedência dos pedidos formulados na exordial era medida impositiva.
6. Desobediência ao disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
7. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus.
8. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024336-33.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SEBASTIAO ASTROGILDO DA SILVA - CPF: 531.354.741-00 (RECORRENTE), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023